Tribunal: TJMT
Processo: 1009110-96.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009110-96.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Voluntária, Reforma, Reserva Remunerada, Tempo de Serviço, Transferência para reserva]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EDSON MACHADO BARRETO - CPF: 869.455.641-34 (ADVOGADO), LECINDO DE SANTANA - CPF: 459.351.301-49 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (IMPETRADO), DIRETOR DA AUTARQUIA MATO GROSSO PREVIDENCIA MTPREVE (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO GOVERNAMENTAL – CASSAÇÃO DA RESERVA REMUNERADA – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – POSSIBILIDADE DE PERDA DO CARGO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. O Supremo Tribunal Federal tem admitido a aplicação da sanção disciplinar de ‘
cassação
de
aposentadoria’
em face de militares que, embora na condição de aposentados/reserva, tenham sido condenados a perda do cargo em ação penal por fato ocorrido no exercício da atividade.

2.
A perda do cargo público é fruto da sentença penal transitada em julgado, de forma que o ato governamental apenas materializa o determinado judicialmente.

3. Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por LECINDO DE SANTANA contra ato atribuído ao GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e ao DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV (Id. 2973137).

Em sua petição inicial o Impetrante sustenta que, a pedido, foi transferido para reserva remunerada, na graduação de Terceiro Sargento, conforme Ato Governamental no 23.019/2014.

Aduz que em julho/2018 foi informado do Ato Governamental no 25.054/2018 que tornou sem efeito o Ato Governamental no 23.019/2014, referente à transferência para reserva remunerada, em decorrência da penalidade de demissão da Polícia Militar. Narra que a demissão decorre de decisão proferida nos autos no 125-13.2000.8.11.0025, da Terceira Vara Cível e Criminal de Juína/MT.

Argumenta que a transferência para reserva remunerada não pode ser revogada, considerando que foram preenchidos os requisitos legais para sua concessão. Discorre sobre a ilegalidade da decisão administrativa que determinou sua demissão.

A pretensão se volta para concessão da segurança para declarar o direito à transferência para reserva remunerada, com consequente nulidade do Ato Governamental no 25.054/2018.

A liminar foi deferida em 19.9.2018 (Id. 3375108).

As autoridades coatoras não prestaram informações (Id. 3676840 e Id. 3731424).

O Estado de Mato Grosso, apesar de intimado, não apresentou defesa técnica (Id. 3764125).

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Procurador Astúrio Ferreira da Silva Filho, manifesta pela concessão parcial da segurança (Id. 4656634).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Egrégia Turma:

Conforme relatado, o Impetrante sustenta que, a pedido, foi transferido para reserva remunerada, na graduação de Terceiro Sargento, conforme Ato Governamental no 23.019/2014. Aduz que em julho/2018 foi informado do Ato Governamental no 25.054/2018 que tornou sem efeito o Ato Governamental no 23.019/2014, referente à transferência para reserva remunerada, em decorrência da penalidade de demissão da Polícia Militar. Narra que a demissão decorre de decisão proferida nos autos no 125-13.2000.8.11.0025, da Terceira Vara Cível e Criminal de Juína/MT. Argumenta que a transferência para reserva remunerada não pode ser revogada, considerando que foram preenchidos os requisitos legais para sua concessão. Discorre sobre a ilegalidade da decisão administrativa que determinou sua demissão.

Em detida análise dos autos observo que o Impetrante foi transferido, a pedido, para reserva remunerada conforme Ato no 23.109/2014:

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e fundamentado no Art. 42, §§ 1o e 2o, da Constituição Federal, redação dada pela Emenda Constitucional no 41, de 19.12.2003 e Art. 144, da Constituição Estadual, mais os Arts. 110, inciso I, 112, inciso II e 115, todos da Lei Complementar no 231, de 15.12.2005 e as disposições da Lei Complementar no 71, de 16.11.2000, alterada pela Lei Complementar no 326, de 06.08.2008, bem como o teor do Processo no 561041/2014, da Secretaria de Estado de Administração, resolve Transferir, a pedido, para a Inatividade, mediante Reserva Remunerada, o (a) Sr (a). LECINDO DE SANTANA, portador (a) do RG no 878338/PM/MT e do CPF no 459.351.301-49, na graduação de TERCEIRO SARGENTO 045, proporcional a 25 Anos, 4 Meses e 23 Dias de tempo total de contribuição, lotado (a) no (a) POLICIA MILITAR, município de CUIABA/MT.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá – MT, 8 de Outubro de 2014.

(Id. 2973267)

Por sua vez, consta do Ato no 25.054/2018 a seguinte determinação:

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E O DIRETOR-PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do Processo no 176775/2018, do Mato Grosso Previdência, bem como os termos da decisão contida na Portaria no 13007/QCG/PM/MT/2018, de 10.04.2018, publicada no Diário Oficial da mesma data, do Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, resolvem Tornar sem Efeito, o Ato Governamental no 23.019/2014, 08.10.2014, publicado no Diário Oficial da mesma data, referente à Transferência para a Inatividade, mediante Reserva Remunerada, do Sr. LECINDO DE SANTANA, na graduação de Terceiro Sargento-PM, haja vista a penalidade de demissão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, nos termos da mencionada Portaria.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá – MT, 11 de maio de 2018.

(Id. 2973262)

A portaria mencionada nesse ato é a de n
o 13007, com o seguinte teor:

Demite Policial Militar das fileiras da PMMT e determina outras providências. O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 60, incisos V e XII, da Lei Complementar n.° 386 de 05.03.2010, combinado com o artigo 155, da Lei Complementar n. 555, de 29 de dezembro de 2014; e Considerando a decisão exarada no Processo Código 4225 NUMERO ÚNICO 125- 13.2000.811.0025, conforme Ofício 428/2018, de 06/03/2018, da Terceira Vara Criminal e Cível da Comarca de Juína MT, na qual determina a perda do cargo público. Resolve: Artigo 1° - Demitir das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso o Policial CB PM RR LECINDO DE SANTANA - RG: 878.338, a contar do dia 04/04/2018, cumprindo a determinação judicial exarada nos autos acima citados; Artigo 2° - Determinar ao Comandante do ex-militar, que realize o recolhimento do fardamento e dos apetrechos que pertença a Fazenda Pública Estadual e que estejam sob a posse do Ex- CB PM RR LECINDO DE SANTANA - RG: 878.338 878.338 ao Setor de Identificação da PMMT, tendo para tanto o prazo de 05 (cinco) dias após a publicação em Diário Oficial para a remessa ou que preste informação de qualquer impossibilidade; Artigo 3° - Determinar a Diretoria de Gestão de Pessoas, por meio da Coordenadoria de Provimento, Desenvolvimento, Manutenção e Promoção - Gerência de Manutenção, adotar as providências de estilo junto a Secretaria de Estado de Gestão para proceder à exclusão do Ex- CB RR PM LECINDO DE SANTANA - RG: 878.338 , da folha de pagamento; Artigo 4° - Registre-se, publique-se, cumpra-se. (Original Assinado) Marcos Vieira da Cunha - CEL PM Comandante-Geral da PMMT.

(Id. 2973263)

Disso se extrai que o Ato no 25.054/2018 decorre da Portaria no 13007 que, por sua vez, impõe ao Impetrante a demissão determinada nos autos no
125-13.2000.811.0025, da Terceira Vara Criminal e Cível da Comarca de Juína/MT.

Consta, conforme mencionada ação penal, que o réu, ora Impetrante, foi condenado como incurso no art. 121,
caput
, do Código Penal, a pena de 6 (seis) anos de reclusão, com consequente perda do cargo público, por força do art. 92, inc. I, alínea ‘b’, do Código Penal (Id. 2973268).

Nesse cenário, o Impetrante argumenta, em síntese,
que sua transferência para reserva remunerada impede a penalidade de demissão da Polícia Militar.

O Supremo Tribunal Federal se manifestou pela constitucionalidade da cassação da aposentadoria, a despeito do caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário (MS 21.948/RJ, Rel. Min. Néri da Silveira; MS 23.219-AgR/R, Rel. Min. Eros Grau; STA n. 729 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski), assim como o Superior Tribunal de Justiça (MS 20.926/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 14/9/2015; MS 20.444/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 11/3/2014).

Com efeito,
o
Supremo Tribunal Federal, em ambas as Turmas, tem admitido a aplicação da sanção disciplinar de ‘
cassação
de
aposentadoria’
em face de militares que, embora na condição de aposentados/reserva, tenham sido condenados a perda do cargo em ação penal por fato ocorrido no exercício da atividade:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE .

1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser constitucional a pena de cassação de aposentadoria. 2. Agravo interno a que se nega provimento
. (ARE 927.396-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO) (Destaquei)

Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Processo administrativo disciplinar. Cassação da aposentadoria. Constitucionalidade. Independência das esferas penal e administrativa. Precedentes.

1.
O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido da possibilidade de cassação da aposentadoria, em que pese o caráter contributivo do benefício previdenciário
.

2. Independência entre as esferas penal e administrativa, salvo quando, na instância penal, se decida pela inexistência material do fato ou pela negativa de autoria, casos em que essas conclusões repercutem na seara administrativa, o que não ocorre na espécie.

3. Agravo regimental não provido, insubsistente a medida cautelar incidentalmente deferida nos autos.

4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09). (RE 1.044.681-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI) (Destaquei)

Essa orientação tem sido observada em sucessivas decisões proferidas no âmbito da Suprema Corte (RE 1.090.214-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – RE 1.101.980/PR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RE 1.140.750/PR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – RE 1.163.747-AgR/SE, Rel. Min. GILMAR MENDES – RE 1.168.516/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO).

Nesse sentido, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

A
GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POLICIAL
MILITAR
INATIVO. CRIME DE TORTURA.
CONDENAÇÃO
CRIMINAL. PERDA DO CARGO. ATO PRATICADO NA ATIVIDADE. EXCLUSÃO DO
MILITAR
DO SERVIÇO INATIVO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO REBATE O ÓBICE APONTADO NA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
O STF já se manifestou pela constitucionalidade da
cassação
da
aposentadoria,
a despeito do caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário (MS 21.948/RJ, Rel. Min. Néri da Silveira; MS 23.219-AgR/R, Rel. Min. Eros Grau; STA n. 729 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski), assim como esta Corte de Justiça: MS 20.926/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 14/9/2015; MS 20.444/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 11/3/2014.
2. A ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta ao conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia. 3. Agravo regimental improvido. (
AgRg no AREsp 1732310/SP – Ministro Nefi Cordeiro – j. 8.2.2021
) (Destaquei)

Sobre o tema, julgado deste e. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR – RESERVA REMUNERADA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONSELHO DE SENTENÇA – DEMISSÃO – CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA – CONSECTÁRIO LÓGICO – RUPTURA DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – COMANDANTE-GERAL DA PMMT – COMPETÊNCIA – LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

É legítima a cassação da aposentadoria de policial militar da reserva remunerada, quando excluído da corporação, em face da prática de ato incompatível com a sua função, de acordo a orientação jurisprudencial, tanto do Supremo Tribunal Federal, quanto do Superior Tribunal de Justiça.

Compete ao Comandante-Geral da instituição decidir, administrativamente, os processos oriundos dos Conselhos de Disciplina, e, ao Governador do Estado, em grau de recurso, decidir definitivamente.

(N.U 1047063-34.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 21/09/2022)
(Destaquei)

A cassação da aposentadoria, portanto, representa apenas o meio para que o servidor inativo seja excluído da condição de servidor público (aposentado ou não), ou seja, a medida é mera decorrência lógica da perda de cargo público, sanção expressamente prevista na sentença penal condenatória. Em outras palavras, cassa-se a aposentadoria como meio à reversão do servidor e, ato contínuo, a sua demissão.

Deve ser mencionado, por relevante, que a
Portaria no 13007 e o Ato no 25.054/2018 decorrem da sentença penal condenatória transitada em julgado proferida nos autos no
125-13.2000.811.0025, da Terceira Vara Criminal e Cível da Comarca de Juína/MT. Assim, parece resultar evidente que a perda do cargo público é fruto da sentença penal transitada em julgado, de forma que o ato governamental apenas materializa o determinado judicialmente.

O que se tem, com isso, é o fato de que o
Ato no 25.054/2018 apenas cumpre a determinação judicial; eventual irresignação deve se voltar contra a decisão judicial, pois foi ele quem impôs a perda do cargo e não o ato que apenas o materializou.

Com essas considerações: i)
DEN
EGO
a segurança almejada, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil; ii) como consequência,
REVOGO
a decisão liminar objeto do Id.
3375108
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022